Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002997-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO BISPO SANTANA - CPF: 208.764.081-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTA VINCULADA AO PASEP – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES – TESES FIRMADAS NOS TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – SAQUE INTEGRAL COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência firmada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF (Tema 1.150 do STJ) fixou as seguintes teses:

"i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387, esclareceu que o saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui marco idôneo de ciência inequívoca da suposta lesão, por revelar ao participante o valor que a instituição financeira reputa devido, dando início, a partir de então, ao curso do prazo prescricional para eventual pretensão reparatória.

Verificada a ciência da autora sobre o saldo da conta Pasep no ano de 2010, por ocasião do saque integral, e tendo a demanda sido proposta apenas em 2024, restou configurado o decurso do prazo prescricional.

O reconhecimento da prescrição impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002997-48.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: PAULO BISPO SANTANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Cobrança dos Valores Depositados do Pasep c/c Indenização por Danos Morais n. 1030907-12.2024.8.11.0003, ajuizada por
PAULO BISPO SANTANA
, que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que a decisão combatida lhe causa lesão grave e de difícil reparação, na medida em que o mantém indevidamente no polo passivo de demanda para a qual não possui legitimidade, além de impor-lhe o ônus financeiro de custear prova pericial em processo que, a seu ver, deveria ser extinto ou remetido à Justiça Federal. Sustenta, assim, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

O agravante discorre longamente sobre o regime jurídico do PASEP, destacando que, embora a Lei Complementar no 8/1970 tenha inicialmente atribuído ao Banco do Brasil a administração operacional do programa, os Decretos no 78.276/1976 e no 4.751/2003 transferiram a gestão do fundo ao Conselho Diretor do PIS-PASEP, cabendo às instituições financeiras apenas a execução material das determinações emanadas desse órgão colegiado, sem qualquer ingerência quanto à fixação de índices de atualização, juros ou critérios de distribuição dos resultados.

Aduz que eventual pretensão voltada à recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, fundada na alegação de incorreção dos índices aplicados, deve ser dirigida contra a União Federal, responsável pela gestão do fundo, circunstância que atrai, inclusive, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição da República. Nesse ponto, sustenta que a manutenção do feito perante a Justiça Estadual configura manifesta incompetência absoluta, passível de reconhecimento de ofício.

O agravante ressalta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.150, firmou entendimento no sentido de que, nas ações em que se busca a recomposição de valores do PASEP em razão de suposta incorreção nos critérios de atualização monetária e remuneração, a legitimidade passiva é da União, e não do Banco do Brasil, o qual atua como mero depositário das quantias, sem poder decisório sobre a gestão do fundo.

Argumenta, também, que a decisão agravada desconsiderou a orientação jurisprudencial consolidada acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que o exame das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta mostra-se essencial ao regular desenvolvimento do processo, sendo inútil o seu enfrentamento apenas em sede de apelação, após a conclusão da fase instrutória.

O Banco do Brasil impugna, ademais, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, afirmando inexistir relação de consumo entre as partes, haja vista que não há contrato bancário ou prestação de serviço diretamente ao cotista, mas sim vínculo de natureza estatutária e legal, decorrente de programa público regido por normas de direito público, o que afastaria a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, o agravante invoca, ainda, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.300, relativo à distribuição do ônus da prova nas demandas envolvendo o PASEP, defendendo que cabe ao participante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que se refere à alegação de saques indevidos ou de pagamentos a menor, sendo incabível a inversão probatória determinada implicitamente pelo Juízo de origem.

Sustenta, por fim, a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento de que o próprio autor reconhece ter realizado o saque integral de sua conta PASEP em 16/09/2010, data em que teria tido ciência inequívoca do valor recebido, de modo que a ação ajuizada apenas em 26/11/2024 estaria fulminada pelo prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme também assentado pelo STJ nos Temas 1.150 e 1.387.

Diante do que expôs, pugna, liminarmente ,pela
“[...] antecipação da tutela recursal, para reconhecer a prescrição operada, determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, bem como, afastar a aplicação do CDC por força do TEMA 1300, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida”
(sic).

No mérito, requer
“[...] c

o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, para declarar a nulidade do decisum recorrido, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
deferida
, por esta Relatora em 02/02/2026, conforme Id. 343589852.

Contraminuta acostada no Id. 345223852, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 342657354.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]

Vistos, etc...

PAULO BISPO SANTA
, com qualificação nos autos, aforara a presente ação em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
com qualificação nos autos.

Devidamente citado, contestara o pedido, havendo impugnação.

Foi determinada a especificação das provas, tendo a parte ré requerido a produção de prova pericial, vindo-me os autos conclusos.

D e c i d o
:

Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Da prescrição.

O pedido formulado pela parte ré não tem como vingar, uma vez que no caso em desate o prazo prescricional é o previsto no artigo 205 do Código Civil.

[...]

A preliminar arguida pela parte ré – ilegitimidade passiva deve ser repelida.

A propósito, a pretensão posta à liça pela parte autora tem como alicerce a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do Pasep.

[...]

Em sendo assim, rejeito a preliminar.

No mesmo diapasão, a preliminar abraçada pelo réu – competência da Justiça Federal.

[...]

Rejeito a preliminar. [...]”
(Id. 219239303 – Autos de origem).

Pois bem. De início urge asseverar que por ocasião do julgamento do recurso representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese jurídica no Tema 1.150:

"i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
.
(Destaquei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que operou-se a prescrição da pretensão.

Verifica-se que incide o prazo decenal, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular adquire ciência inequívoca dos desfalques, irregularidades ou movimentações indevidas realizadas na conta individual vinculada ao PASEP.

Em harmonia com a orientação consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente da má gestão ou da indevida movimentação desses valores somente começa a fluir quando o titular tem acesso às informações e efetivo conhecimento do saldo e das operações lançadas em sua conta, ocasião em que se aperfeiçoa a possibilidade de exercício do direito de ação.

Nesse contexto, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, avançou na delimitação do termo inicial da prescrição ao julgar o Tema 1.387, oportunidade em que esclareceu, de forma expressa, que o saque integral do principal da conta individualizada do PASEP constitui marco suficiente para caracterizar a ciência inequívoca do titular acerca do valor que a instituição financeira reputa devido, dando início, a partir de então, ao curso do prazo prescricional decenal.

Assim, ao efetuar o saque integral, o titular toma conhecimento de que aquele montante representa a quitação total do saldo existente, inexistindo expectativa legítima de pagamentos futuros, o que torna plenamente exigível eventual pretensão reparatória.

Ademais, destacou-se que o saque integral implica, ordinariamente, a ruptura do vínculo jurídico de administração da conta individualizada, com sua consequente inativação, circunstância que reforça a conclusão de que, a partir desse evento, o participante já dispõe de condições objetivas para avaliar eventual inconformismo quanto ao valor recebido e, se assim entender, adotar as providências judiciais cabíveis dentro do lapso prescricional legal.

Dessarte, à luz da tese firmada no Tema 1.387, tem-se que o saque integral do PASEP configura marco temporal idôneo para o início da contagem do prazo prescricional, harmonizando-se com o entendimento consolidado no Tema 1.150 e afastando a possibilidade de postergação indefinida do exercício do direito de ação.

Vejamos a tese fixada por ocasião do mencionado julgamento:

Tema Repetitivo 1.387 STJ:
“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
”

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025) (Destaquei)

Compulsando os autos, o que se extrai é que a agravada tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP ainda no ano de 2010, por ocasião do saque então realizado (Id. 188592843 – pág. 02 dos Autos de origem), o que lhe possibilitou, constatar irregularidades.

Portanto, tendo a ação sido proposta apenas em 2024, resta evidente que o lapso prescricional de dez anos já se encontrava integralmente consumado.

Assim, transcorrido período significativamente superior ao limite legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, consoante a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicada por este Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS –
CONTA VINCULADA AO PASEP – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES – TESE FIRMADA NO TEMA 1.150 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência firmada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF (Tema 1.150 do STJ) fixou as seguintes teses:

"i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Verificada a ciência da autora sobre o saldo da conta Pasep no ano de 1996, por ocasião do saque integral, e tendo a demanda sido proposta apenas em 2024, restou configurado o decurso do prazo prescricional.

O reconhecimento da prescrição impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015.

(N.U 1020316-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante a incidência da prescrição da pretensão indenizatória, reconhecendo que o marco inicial para a contagem do prazo ocorreu em 2002, data em que a autora resgatou o saldo disponível de sua conta vinculada ao PASEP.

A autora sustenta que somente tomou conhecimento dos desfalques em sua conta em 24.10.2024, quando solicitou os extratos detalhados junto ao banco réu, postulando a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e a procedência do pedido de indenização por dano material.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão ao ressarcimento do dano material vinculado ao PASEP está prescrita; (ii) qual é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, considerando o conhecimento dos desfalques.

III. Razões de decidir

Nos termos do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como termo inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Restou demonstrado nos autos que a autora tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP em 2002, por ocasião do saque realizado, momento em que iniciou o prazo prescricional.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp no 1.836.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão no 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.11.2023.”

(N.U 1000380-35.2025.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PASEP.
ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, determinando o prosseguimento da ação de indenização por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

A agravante alegou sua condição de mera agente operadora, a competência da Justiça Federal, o início da prescrição com o saque e a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1387/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta PASEP; (ii) a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; e (iii) a pretensão está prescrita, com possibilidade de extinção do feito por efeito translativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.150, firmou que o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas operacionais na gestão das contas PASEP, não se aplicando a Súmula 77/STJ.

5. A competência da Justiça Estadual é pacífica nos casos em que não há interesse jurídico direto da União, conforme Súmula 42/STJ.

6. A pretensão prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do dano (actio nata). O saque integral realizado em 07.01.2003 configura o marco inicial, não havendo prova de ciência posterior.

7. Reconhecimento da prescrição pela aplicação do efeito translativo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido. Ação originária extinta com resolução do mérito por prescrição.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações que discutem conduta do agente financeiro na gestão da conta PASEP.
3. A pretensão de indenização por desfalques em conta PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do dano. 4. O saque integral configura o marco inicial da contagem do prazo prescricional. 5. É admissível o reconhecimento da prescrição por efeito translativo em agravo de instrumento.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 1.030, I, "b", e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.02.2019; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025.”

(N.U 1038916-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026) (Destaquei)

Neste diapasão, consumada, portanto, a prescrição da pretensão, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e
JULGO EXTINTO O PROCESSO ORIGINÁRIO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026